Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário, para reduzir os juros moratórios estipulados contratualmente em 6% ao mês para o limite de 1% ao mês, com base na Súmula n. 379 do STJ. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato de cédula de crédito bancário, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula n. 297 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 379, estabelece que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, estes não podem ultrapassar o limite de 1% ao mês.
5. A Cédula de Crédito Bancário, embora regida pela Lei n. 10.931/2004, não contém disposição legal expressa que autorize a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
6. A cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês revela-se abusiva, devendo ser limitada ao teto legal de 1% ao mês.
7. O pedido subsidiário de aplicação exclusiva da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros moratórios não foi conhecido, por ausência de condenação do apelante ao pagamento de valores pecuniários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato de cédula de crédito bancário configura abusividade, nos termos da Súmula n. 379 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 406; CPC, art. 1.010; Lei n. 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009; STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, Súmula n. 379; TJDFT, Acórdão n. 1684507, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29/3/2023, DJe 25/4/2023; TJDFT, Acórdão n. 1792522, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023, DJe 7/12/2023.